Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em contestação e contrarrazões a apelação representa inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública e, como tal, não pode ser admitida.
3. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.